Tribunal: STF
Processo: Rcl 62075
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alcoforado Advogados Associados e Outros em face de decisão do juízo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região que, nos autos do Processo n. 0000055-79.2016.5.10.0003, rejeitou o pedido de suspensão da execução trabalhista “por força de incidente de desconsideração inverso da personalidade jurídica”.  



    Na origem trata-se de ação trabalhista proposta por Waldir da Silva Quadros em face de Brasília Futebol Clube e na qual foi deferida “a desconsideração da personalidade jurídica do clube para, após abreviada pesquisa de bens da sociedade devedora e dos sócios mais recentes, incluir no polo passivo da demanda o sócio retirante LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO”. (eDoc 1, p.2)



    Informa o reclamante que e ”o exequente buscou personificar a execução em desfavor exclusivamente do ex-sócio, promovendo novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para, de maneira inversa, atingir o patrimônio empresarial do sócio retirante, requerendo a penhora de faturamento de empresas em que figura como sócio, até mesmo de escritório de advocacia e de empreendimento pertencente a terceiros” (eDoc 1, p. 2).



     O juízo da execução entendeu ser o pedido pertinente, concluiu pelo cabimento da desconsideração da personalidade jurídica inversa o que ensejou a interposição de agravo de petição no qual requereu-se a suspensão do feito em atenção ao TEMA 1232 da Repercussão Geral. O TRO da 10ª Região negou o pedido de suspensão em acórdão assim ementado (eDoc 17):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DOS EXECUTADOS. 1. ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE. EXCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA DO SÓCIO DA SOCIEDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. "Por força do princípio da identidade, o julgamento do recurso deve realizar-se com o material colhido em primeira instância. A instância superior, já se afirmou, é de controle e não de criação. Como consectário, não podem as partes suscitar, no procedimento recursal, questões de fato não propostas no juízo inferior, salvo motivo de força maior transindividual" (LUIZ FUX). Hipótese em que a parte recorrente, de forma inovatória, faz referência a pretensa exclusão da pessoa física do sócio da sociedade, matéria não suscitada na defesa apresentada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Logo, não se conhece dessa fração do recurso quanto a tese inovatória nele veiculada, por se tratar de matéria nova que, se apreciada pela instância de revisão, implicaria em surpresa à parte adversa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. RESPONSABILIDADE MANTIDA. 1. A Justiça do Trabalho adota para a despersonalização da personalidade jurídica a Teoria Menor, prevista no art. 4º da Lei 9.605/1998 e no artigo 28, § 5º, do CDC, na qual a prova de fraude ou ato ilícito da sociedade, como dolo, má-fé, desvio de finalidade ou confusão patrimonial é irrelevante, bastando para legitimar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa a simples insatisfação do crédito. 2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica encontra expressa previsão normativa no § 2º do art. 133 do CPC e a sua aplicação segue os mesmos requisitos da despersonalização direta, de sorte que, no âmbito desta Justiça Especializada, viabiliza-se à luz da observância da teoria menor, mostrando-se suficiente para o seu reconhecimento a mera falta de pagamento, na forma prevista em lei, ou ainda o descumprimento do título judicial. 3. Todas as Agravantes estão legitimadas a estarem no polo passivo da presente execução. Agravo de petição parcialmente conhecido e desprovido.”  



    Alega a reclamante que “a ausência de participação das RECLAMANTES na fase de conhecimento, já que instadas apenas em pedido incidental de desconsideração inversa, mediante a invocação da denominada Teoria Menor, sem possibilidade de influir no julgamento de mérito da causa na etapa cognitiva, encontra par na hipótese objeto da decisão do Supremo no que diz respeito ao Tema 1.232, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI.” (eDoc 1, p. 8)



    Diz tratar-se o caso de “tentativa de se promover verdadeira responsabilização solidária, em execução trabalhista, de variadas empresas que não participaram da correspondente etapa cognitiva, como se se tratasse de grupo econômico, negando vigência aoque se contém no art. 513, §5º, do CPC”. (eDoc 1, p. 9)



    Requer seja suspenso o acórdão reclamado e, no mérito, seja cassada a decisão para que outra seja proferida em obediência aos parâmetros do TEMA 1232 da Repercussão Geral.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.  



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    §  5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No cotejo da decisão reclamada com o parâmetro apontado, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada não encontra impedimento no TEMA 1232 da Repercussão Geral.



    Em 09.09.2022 o Plenário do Supremo Tribunal Federal  assentou , quanto ao TEMA 1232, o seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO.REPRESENTATIVO DACONTROVÉRSIA.DIREITO PROCESSUAL CIVILE TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”(REnº1.387.795 RG, Relator Ministro Presidente,Tribunal Pleno,DJe de 13/9/2022).



    E em 25.03.2023, o relator, Ministro Dias Toffoli, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas Que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.”  



    Não se verifica a existência de estrita aderência entre o TEMA 1232 e a hipótese em exame, o que vem a inviabilizar o manejo da reclamação.  



    Frise-se que, no presente caso, houve a responsabilização após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, previsto no artigo 134 e seguintes do CPC, situação diversa da tratada no tema 1.232 que “reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário”. 



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.



    Confira-se:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.



    (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-08-2023  PUBLIC 25-08-2023)  



     Nesse sentido, em casos análogos, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 60.263, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.06.2023 e  RCL 60690, rel. Min Carmen Lúcia, DJe de 07.07.23



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial que carece do pedido de citação da beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC), bem como não indica o valor da causa (art. 292 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente